Tribunal: TJMMG
Processo: 2000161-57.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000161-57.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS DA PRISÃO AINDA PRESENTES - GRAVIDADE DOS DELITOS - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Sérgio Henrique Soares, impetrante/advogado Frederico Soares Diniz e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar proferida pelo relator, denegando do pedido de ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre causídico Frederico Soares Diniz, em favor de Sérgio Henrique Santos, que teve sua prisão preventiva decretada por decisão da autoridade apontada como coatora, Dr. André de Mourão Motta, MM. Juiz de direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), achando-se acautelado no Quartel do 41º Batalhão de Polícia Militar. Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada no artigo 254, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O impetrante, para retratar os fatos, transcreveu o Mandado de prisão preventiva n. 2000407-41.2020.9.13.0004, que, em relação ao paciente, foi cumprido na data de 17 de novembro de 2020, mediante sua apresentação espontânea, na presença do seu advogado. Em relação aos fundamentos jurídicos, alegou que há clara violação das normas e princípios constitucionais, na medida em que o Magistrado levou em consideração, apenas, as normas infraconstitucionais para fundamentar o seu decreto cautelar. Disse que a liberdade é garantia fundamental expressamente tutelada pela Constituição da República e o princípio da dignidade humana consiste, sem dúvida, em princípio regente, cuja missão é a preservação do ser humano, desde o nascimento até a morte, conferindolhe autoestima e garantindo-lhe o mínimo existencial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Reportou-se ao princípio da presunção de inocência, insculpido no inciso LVII do art. 5º da CF/88. Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, disse que o art. 254, alínea “a”, do CPPM se refere à prova do fato delituoso e a alínea “b” se refere aos indícios suficientes de autoria, mas, mesmo assim, o Ministério Público afirmou não existir necessidade de apresentar as provas robustas dos fatos. Por sua vez, o Magistrado fundamentou sua decisão afirmando que “Os indícios suficientes de autoria estão definidos pelas investigações promovidas pelo GAECO de forma zelosa e com desvelo em criteriosamente apontar a conduta perpetrada por cada um dos militares investigados no contexto da OrCrim hexagrama.” Afirmou que o Ministério Público se utilizou de conjecturas e de conversas de outras pessoas para envolver o paciente nos fatos delituosos, sendo certo que não se pode permitir um decreto preventivo fundamentado em conjecturas, em depoimentos de referência, em alegações distorcidas e frágeis, contrariando as normas constitucionais e infraconstitucionais acima citadas. Afirmou ainda que, “satisfaz-se a lei processual militar com os indícios suficientes de autoria. ‘Em tema de prisão preventiva, a suficiência dos indícios de autoria, é verificação confiada ao prudente arbítrio do magistrado, não existindo padrões que a definam’. Diga-se, no entanto, não será qualquer indício, mas indício suficiente, assim considerado aquele que for capaz de imprimir tranquilidade no espírito do julgador”. Assinalou que se devem analisar, portanto, as situações de fato que permitem a compreensão de risco ao processo, ao ponto de autorizarem a privação provisória da liberdade, e também os requisitos de direito, diante dos quais se dimensiona a juridicidade da medida, segundo os critérios legislativos de maior ou menor gravidade da infração e necessidade de sua contenção. Ponderou pela necessidade de restar demonstrada, de plano, a presença de indícios cabais quanto à efetiva existência do resultado danoso, ou seja, a materialidade, bem como a evidência de sua qualificação como delito, a exigir, portanto, um juízo prévio quanto à sua tipicidade. Apelou aos princípios da teoria geral do processo, cujos requisitos para a decretação de medidas cautelares se reuniriam na fórmula fumus boni iuris e periculum in mora. Disse que o Juiz apenas citou os argumentos que, em tese, configurariam os fundamentos da conveniência da instrução criminal, mas não aponta, de forma clara, mesmo porque inexiste nos autos qualquer fato que configure os motivos ensejadores da prisão preventiva, com fundamento para a conveniência da instrução criminal. Assentou que, com o devido respeito e acatamento ao Magistrado do juízo a quo, os argumentos utilizados a fim de fundamentar o decreto preventivo com base na periculosidade do paciente também não subsistem, uma vez que seria necessária e imprescindível a análise da conduta do paciente, de sua personalidade, bem como a demonstração de todas as circunstâncias objetivas e subjetivas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De igual modo, disse que o fundamento utilizado pelo Magistrado, para justificar a manutenção das normas ou princípios da hierarquia e disciplina militares, não pode embasar um decreto preventivo, no caso dos autos. Assegurou que o fumus boni iuris se encontra demonstrado no presente caso em razão do constrangimento ilegal que vem suportando o paciente, traduzido na ausência de demonstração efetiva dos fundamentos e da necessidade de sua prisão preventiva; e que o periculum in mora tem por fim evitar dano irreparável ao direito de liberdade, ameaçado pela desnecessidade do prematuro encarceramento do paciente, presumidamente inocente, sem fundamentos concretos para o decreto de prisão. Para que se evite a lesão irreparável do direito à liberdade e para que se reafirmem os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, requereu: 1) seja deferido o presente pedido liminar, com a revogação do pedido de prisão do paciente, determinando-se o imediato recolhimento do mandado de prisão para que o paciente possa livrarse do constrangimento ilegal e responder ao processo, aguardando o julgamento em liberdade; 2) sejam requisitadas informações à autoridade coatora; 3) seja concedida definitivamente a presente ordem de habeas corpus. Não sendo esse o entendimento, alternativamente, requereu seja concedido o benefício da menagem intramuros, conforme prescreve o artigo 263 e seguintes do CPPM. Com a decisão do Evento 12, indeferi a liminar e determinei a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, que apresentou suas informações no Evento 17, dando conta de que a denúncia retrata de forma harmônica os termos da representação pela prisão preventiva do paciente. Determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, que apresentou seu parecer pugnando pela denegação da ordem liminar. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Em virtude do recesso forense iniciado em 21/12/2020 e de não haver sessão de julgamento até o próximo dia 20 de janeiro de 2021, decido “ad referendum” da colenda Segunda Câmara. Conforme relatado, indeferi no Evento 12 o pedido de liminar formulado na peça inaugural. Dada a abrangência dessa decisão, entendo suficiente sua transcrição, mesmo porque tanto as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como o parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal não são mais do que já constava, uma vez que a decisão se fincou na denúncia recebida eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nos fundamentos empregados para o decreto cautelar, que foram remetidos a este Relator, em razão da prevenção, pelo MM. Juiz a quo. Transcrevo, pois, a decisão do Evento 12, à guisa de não se perder, desnecessariamente, o tempo deste Gabinete: Na sua petição inicial o impetrante requereu o deferimento de uma liminar, para se revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ao fundamento de inexistirem nos autos, uma única prova capaz de demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos que lhe estão sendo imputados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esta pretensão não tem como ser acatada, porquanto o paciente não colacionou à sua peça inaugural, qualquer elemento de prova capaz de desconstituir a acusação que suporta, tendo se limitado ao campo das alegações. A inicial veio acompanhada, tão somente de um instrumento procuratório e de cópia do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, o que impediria, por óbvio, uma melhor análise quanto às alegações aventadas. Mas, ao contrário do alegado, o que revela o mandado de prisão juntado aos autos pelo próprio impetrante, são elementos de prova robustos a indicarem a real existência de uma organização criminosa, constituída por civis e policiais militares, que se uniram para perpetrarem delitos graves, contra a sociedade mineira, afrontando danosamente a respeitável Instituição Militar, que esses policiais militares se comprometeram servir com denodo e honra. Mas não é só isso. Quero destacar, também, que o MM. Juiz do feito, encaminhou a este Relator, via e-mail, cópia da denúncia e de seu recebimento, em razão da prevenção que se estabeleceu para as outras ações de habeas corpus que vêm sendo impetradas no processo em tela. Nesse ponto, ainda que sem a pretensão de adentrar-me ao mérito da ação, o que não convém neste momento processual, permito-me trazer à mesa trecho da mencionada denúncia, com pertinência ao paciente, e que permitirá melhor esclarecimento sobre os fundamentos do decreto cautelar: Da denúncia transcrevo os trechos a seguir: [...] Segundo o apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e coordenação de Jonathan Magnum Peres (“Danone”), com o emprego de armas de fogo e com a participação de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática contínua e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Especificamente sobre o paciente: [...] Sergio Henrique Soares, Cb PM, lotado no 61º BPM (Sabará), integrava a organização criminosa com as tarefas de retirar concorrentes do Danone por meio de ameaças e apreensões de máquinas, entregar máquinas e equipamentos subtraídos de ocorrências policiais à OrCrim e catalogar pontos dos concorrentes. Conforme apurado pela equipe policial do GCOC/GAECO, no decorrer da análise das conversas presentes nos aparelhos telefônicos apreendidos quando da deflagração da primeira fase da Operação Hexagrama, tornou-se evidente que a associação dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 policiais militares do 61º BPM Sgt Davidson, Sgt Eliezer, Cb Jeferson e Cb Soares - todos aqui denunciados - com Danone fortaleceu a organização criminosa na região com a retirada de ameaças e apreensões de máquinas caça-níqueis de concorrentes, com a entrega de máquinas e equipamentos subtraídos de ocorrências policiais para a organização e com a catalogação de pontos dos concorrentes. Foi comprovado ainda que o Cb Sérgio Henrique Soares, em conjunto com os policiais 3º Sgt Eliezer da Costa Santos e o Cb Jeferson Silvério Martins, compunha a guarnição policial que apreendeu máquinas caça níqueis em 22.07.2018 e deu destino diferente do previsto, ao entregá-las para Danone em troca de vantagem financeira. Nas conversas entre Danone e o também denunciado Sgt Davidson, bem como nas conversas entre Danone e o Sgt Eliezer, uma série de mensagens são retransmitidas, nas quais um dos interlocutores é “Serginho” (alcunha atribuída ao Cb PM Sérgio Henrique Soares). Em tais mensagens, o Cb Sérgio Henrique Soares demonstra total conhecimento das ações da organização criminosa liderada por Danone, consciente e voluntariamente auxiliando na expansão das atividades criminosas e executando as tarefas determinadas por Danone. O inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal (CF) de 1988 dispõe: "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" Essa violência ou coação, entretanto, precisam ser claramente demonstradas, por meio de provas pré-constituídas, não bastando sua mera alegação. Nesse sentido, julgo importante trazer à mesa a ementa a seguir, de decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no agravo em HC n. 2014/0145292-5, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assim Moura: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Súmula n.º 182 desta Corte). 2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento, diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso. 4. Agravo regimental desprovido. Ainda na hipótese, tenho que o processo a que responde o paciente está pendente da instrução criminal que confirmará ou a não a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e que foi recebida em 30/11/2020 pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes e indicam a necessidade, pelo menos por enquanto, de sua manutenção.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme se sabe, a concessão de liminar em habeas corpus, constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora no ato judicial impugnado. O pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente não pode, por outro lado, ser analisado isoladamente, mas, segundo um contexto determinado pelo conjunto das ações levadas a cabo pela organização criminosa que de forma lamentável e reprovável integra. São múltiplos os delitos e os autores que os perpetram, fazendo desta uma ação complexa, a demandar medidas efetivas para que se assegure a instrução criminal, ainda não encerrada. Considerando-se o fato de a organização criminosa se encontrar em plena atividade no curso deste ano de 2020, nos termos informados pelo MM. Juiz a quo, tenho como sem razão, ainda, a defesa, quanto a não contemporaneidade dos motivos ensejadores do decreto cautelar. Por todas essas razões, indefiro a liminar pretendida, determinando ao Sr. Gerente Judiciário que requisitem as informações pertinentes à autoridade apontada como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME. Prestadas as informações que ora requeiro, encaminhem-se os autos à eminente Procuradora de Justiça com atribuições neste egrégio TJMMG, para que emita o seu sempre respeitável parecer. Cumpridas tais diligências, façam-me conclusos estes autos para que se dê o seguimento do feito. Com esta transcrição e sem nada mais a acrescentar, a não ser o fato de não se ter concluído a instrução criminal, ratifico a decisão liminar que prolatei no Evento 12, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Sérgio Henrique Soares. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relato